Tribunal: CARF
Processo: 12448.919303/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919303/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando a interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada
na unidade de origem e complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da
compensação de crédito de saldo negativo da CSLL do 3o trimestre de 2006 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919303/2011-99
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919303/2011-99

Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 27800.43973.151206.1.7.02-
4421, apresentada por SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, às fls. 3-
12, com o propósito de liquidar débitos de PIS e COFINS relativos ao mês de setembro
de 2006, totalizando juntos R$ 140.625,98, valendo-se para tanto de R$ 654.727,57,
oriundos de saldo negativo de CSLL apurado no 3o trimestre do ano-calendário de 2006.
2. A DRF/Rio de Janeiro 1, expediu, em 06/07/2011, despacho decisório com número
de rastreamento 941389611, no qual homologa em parte a compensação pleiteada, em
virtude de não haver sido confirmada a totalidade das parcelas de composição do crédito
(apenas R$ 570.047,69 de R$ 654.727,57), cf. se encontra discriminado nas tabelas às
fls. 15- 16.
3. Devidamente cientificada do Despacho Decisório, em 21/07/2011, cf. documento à fl.
14, a interessada, por intermédio de representante com poderes conferidos por
documentos pessoais e societários às fls. 21-34, apresentou, em 29/08/2011,
manifestação de inconformidade, às fls. 19-20, acompanhada de documentos
comprobatórios às fls. 34-60.
4. Em breve resumo, alega que o crédito é legítimo e pode ser confirmado com base nos
documentos acostados ao feito, conclui requerendo o acolhimento da manifestação de
inconformidade e a homologação das compensações apresentadas.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
Parcelas retidas na fonte não confirmadas pela autoridade a quo em virtude de erro
material cometido na apresentação da declaração de compensação, correção do
equívoco com base no princípio da verdade material.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou a existência de equívocos
cometidos na indicação do código do tributo retido. Em atenção ao princípio da verdade
material, promoveu, então, uma completa análise das retenções que compuseram o saldo
negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 654.727,57 apontados no PER/DCOMP). O quadro
abaixo demonstra o resultado da análise:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919303/2011-99

Assim, descontando o valor já confirmado pelo despacho decisório (observando
que não se poderia reformar in pejus os R$ 117.392,22 no quadro acima), foi possível reconhecer
um crédito adicional de R$ 72.092,18.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário contendo explicações e
documentos no intuito de comprovar algumas das parcelas não confirmadas pela DRJ. Seria
possível, com essas comprovações, adicionar R$ 12.587,07 ao total do crédito já reconhecido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise das retenções que
compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ. Firmou sua convicção sobre os valores
confirmados a partir de consultas no sistema que contém as DIRF (cf. extratos de valores
declarados anexados às fls. 77 a 84).
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou explicações e anexou documentos no intuito de comprová-las.
Neste sentido, tece as seguintes considerações:
- a diferença entre a retenção reconhecida pelo despacho decisório e o valor
informado no PER/DCOMP, relativamente ao CNPJ no 04.692.707/0001-00 (DNIT), no valor de
R$ 5.626,54, seria motivada pelo fato de utilizar o regime de caixa e estaria confirmada através
do quadro resumo de recebimentos juntado às fls. 128;
- a retenção feita pelo CNPJ no 43.052.497/0001-02 (DER-SP), no valor de R$
2.681,18, estaria confirmada através do relatório de pagamento emitido pela fonte pagadoras
quadro resumo de recebimentos juntados às fls. 129 e 130;
- a retenção feita pelo CNPJ no 46.392.171/0001-04 (PMSP), no valor de R$
658,60, estaria confirmada através do quadro resumo de recebimentos juntado às fls. 131; e
- a diferença entre a retenção reconhecida pelo despacho decisório e o valor
informado no PER/DCOMP, relativamente ao CNPJ no 61.564.639/0008-60 (CNEN), no valor
de R$ 3.620,75, seria motivada por um erro na informação do CNPJ da fonte pagadora (a
totalidade daquelas retenções, incluindo o valor reconhecido pelo despacho decisório, seria
oriundo de três outras fontes).
Nada obstante, as provas apresentadas para corroborar os fatos alegados são
absolutamente inconsistentes.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919303/2011-99

As retenções alegadas para os três primeiros CNPJ, respectivamente, nos valores
de R$ 123.018,76, R$ 2.681,18 e R$ 658,60, aparecem na coluna “IRRF” e, não, na coluna
“CSLL” dos quadros resumos apresentados. Ou seja, indicando que se tratam de valores
passíveis de dedução do IRPJ devido no período de apuração (ao invés da CSLL tratada no
presente pedido de compensação).
Quanto ao alegado erro na informação do último CNPJ, a recorrente não trouxe
qualquer prova para corroborá-lo.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital